Tribunal: TJES
Processo: 5012349-48.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012349-48.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EDESONIA CRISTINA TEIXEIRA POLIZIO e outros

IMPETRADO: MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BAIXO GUANDU

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
CONCUSSÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO OBSERVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA RELATIVA AOS MESMOS FATOS.

MATÉRIA
NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO ORIGINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. É “cediço que o trancamento da ação penal pela via estreita do Habeas Corpus é medida excepcional, admitida em hipóteses extremas, quando o fato imputado for flagrantemente atípico, incidir alguma das causas extintivas da punibilidade ou manifestamente faltar justa causa à instauração da lide penal” (TJES, HC 100210032874, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021).

2. Com a superveniência da sentença condenatória, ficam prejudicados os pleitos de trancamento da ação penal ou de nulidade da decisão que recebeu a denúncia (AgRg no HC n. 792.455/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

3. Não fora submetida ao Juízo de primeiro grau a tese defensiva de que a ausência de provas na ação civil da prática de ato doloso contra os princípios da administração pública impediria o trâmite da ação penal, razão pela qual é inviável a esta Corte se debruçar sobre a questão, sob pena de supressão de instância. Precedentes TJES.

4. Não conhecimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, NÃO CONHECER da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de VLADIMIR POLIZIO JUNIOR, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU/ES, nos autos da Ação Penal nº 0015021-79.2012.8.08.0007 (atualmente nº 0025150-83.2016.8.08.0014) relativa ao crime previsto no art. 316 do Código Penal.

A impetrante aduz, em síntese, a existência de constrangimento ilegal tendo em vista que na ação de improbidade administrativa relativa aos mesmos fatos da ação originária foi reconhecida a inexistência de prova da conduta o que interfere na viabilidade do processo penal, o qual deveria ser igualmente extinto, razão pela qual requer o trancamento da ação penal.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 17/10/2023 (ID 6351069).

Informações da autoridade coatora colacionadas no ID 6544617, nas quais noticia que julgou parcialmente procedentes os embargos de declaração opostos pelo paciente para reduzir a reprimenda arbitrada para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 303 (trezentos e três) dias-multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração, por restar prejudicada com o julgamento da ação originária (ID 6573035).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de VLADIMIR POLIZIO JUNIOR, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU/ES, nos autos da Ação Penal nº 0015021-79.2012.8.08.0007 (atualmente nº 0025150-83.2016.8.08.0014) relativa ao crime previsto no art. 316 do Código Penal.

A impetrante aduz, em síntese, a existência de constrangimento ilegal tendo em vista que na ação de improbidade administrativa relativa aos mesmos fatos da ação originária foi reconhecida a inexistência de prova da conduta o que interfere na viabilidade do processo penal, o qual deveria ser igualmente extinto, razão pela qual requer o trancamento da ação penal.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações, noticiando que julgou parcialmente procedentes os embargos de declaração opostos pelo paciente para reduzir a reprimenda arbitrada para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 303 (trezentos e três) dias-multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento do
writ
, por restar prejudicado com o julgamento da ação originária.

Pois bem.

É “
cediço que o trancamento da ação penal pela via estreita do Habeas Corpus é medida excepcional, admitida em hipóteses extremas, quando o fato imputado for flagrantemente atípico, incidir alguma das causas extintivas da punibilidade ou manifestamente faltar justa causa à instauração da lide penal
” (TJES, HC 100210032874, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021).

Na presente hipótese, consoante a leitura dos autos, fora prolatada sentença condenatória, complementada pela decisão dos embargos declaratórios, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora paciente nas iras do artigo 316 do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 303 (trezentos e três) dias-multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, concedendo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Consoante a jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça, “
com a superveniência da sentença condenatória, ficam prejudicados os pleitos de trancamento da ação penal ou de nulidade da decisão que recebeu a denúncia
” (AgRg no HC n. 792.455/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Ainda que assim não fosse, verifico que não fora submetida ao Juízo de primeiro grau a tese defensiva de que a ausência de provas na ação civil da prática de ato doloso contra os princípios da administração pública impediria o trâmite da ação penal, razão pela qual é inviável a esta Corte se debruçar sobre a questão, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, o entendimento consolidado deste Sodalício, como se observa dos julgados abaixo ementados:

HABEAS CORPUS MEDIDA DE SEGURANÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ORDEM DENEGADA. 1. A matéria suscitada não pode ser apreciada por esta Corte, eis que não foi enfrentada pelo juízo de origem, o que configuraria verdadeira supressão de instância. 2. Ordem Denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)

HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA PRESO EM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O DETERMINADO EM SENTENÇA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXPEDIDA ADEQUAÇÃO DO REGIME ESTABELECIDO EM SENTENÇA PROGRESSÃO DE REGIME IMPOSSIBILIDADE PEDIDO NÃO ANALISADO PELO MAGISTRADO SINGULAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA EXTENSÃO, NÃO CONHECIDA. A expedição de guia de execução provisória e a inserção do paciente no regime prisional a que condenado, em primeira instância, prejudicam os pleitos em questão, em razão da perda superveniente do objeto. Se a matéria posta em análise no habeas corpus não passar antes pelo crivo do juízo primevo, não há como conhecer da ordem, sob pena de supressão de instância. Não deve ser conhecido o pedido de progressão de regime se ele não foi analisado pelo juízo da execução. Ordem parcialmente prejudicada e, na extensão, não conhecida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210018675, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente impetração.

É como voto.